Tribunal: TJES
Processo: 0000700-12.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000700-12.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOHNNY DA SILVA LEAL COSTA e outros
APELADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E ORFÃOS E SUCESSÕES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

VOTO

ESPÓLIO DE DELCY DA SILVA e JOHNY DA SILVA LEAL COSTA
formalizaram a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
de fls. 54/verso, proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
, nos autos da
AÇÃO DE

INVENTÁRIO
ajuizada por JOHNY DA SILVA LEAL COSTA objetivando definir a sucessão dos bens deixados pelo falecimento de DELCY DA SILVA, cujo
decisum
houve por bem julgar procedente o pedido
“autorizando JOHNY DA SILVA LEAL COSTA a levantar a integralidade dos resíduos bancários deixados por sua genitora DELCY DA SILVA
”, deixando de condenar o espólio em custas ante o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.

Irresignados, os Recorrentes pugnam pela desconstituição da Sentença de Primeiro Grau, aduzindo haver ocorrido equívoco do Juízo de Primeiro Grau na medida em que enfrentou os pedidos exordiais como um mero Pedido de Alvará de liberação de valores, enquanto que, na verdade subsistem bens a inventariar deixados por sua genitora, fazendo-se necessário, portanto, o prosseguimento da Ação de Inventário, nos moldes como ajuizada.

Na hipótese, verifica-se da Exordial que, efetivamente, restou instaurado um procedimento de inventário, regido nos termos do artigo 610 e seguintes, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, em Despacho de fls. 14/verso, o Juízo de Primeiro Grau conferiu processamento à Ação, nomeando o Recorrente JOHNY DA SILVA LEAL COSTA inventariante, determinando, outrossim, a apresentação de Primeiras Declarações, além de outras providências de praxe procedimental.

Constata-se, outrossim, que o Recorrente firmou Termo de Compromisso de Inventariante (fl. 16) e, em ato subsequente, formalizou pedido de Tutela Antecipada de Urgência, pugnando pela expedição de Alvarás objetivando o saque de valores residuais de contas bancárias, alegando ser o único filho e herdeiro.

Em Despacho proferido à fl. 47, o Magistrado de Primeiro Grau determinou a intimação do Recorrente para dizer se pretendia a conversão da Ação de Inventário em Alvará Judicial, havendo o Recorrente, em Petição de fl. 51/52, pugnando para que fosse conferida sequência na Ação de Inventário, nos moldes como proposta, salientando a existência de bens provenientes de uma Ação Judicial em trâmite na 2ª Vara de Família de Cachoeiro de Itapemirim.

A propósito, assim explicitou em sua petição,
in verbis:

“
Tal contexto se desenvolve nos autos do processo n° 0005380-21.2013.8.08.0011, perante a 2 Vara de Família desta comarca e, está perto de ser findado em vista de um acordo, razão porque os bens de lá decorrentes inevitavelmente irão compor o acerto da obituária, daí porque se optou por um processo de inventário.

Diante de tal circunstância, talvez reste por inviável a conversão do processo em alvará.”

Não obstante, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu Sentença nos moldes de uma Ação de Alvará Judicial, dissociando-se dos pedidos efetivamente inseridos na Petição Inicial.

Nestes termos, tem-se por curial assentar que a Sentença de Primeiro Grau,
concessa maxima venia
, viola substancialmente as normas preconizadas nos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil, na medida em que se distancia dos pedidos exordiais, senão vejamos,
in litteris:

“
Art. 141.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“
Art. 492.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único.
A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.”

Por sua vez, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
revela-se assente, no sentido de que “
agindo fora dos limites definidos pelas parte e sem estar amparado em permissão legal que autoriza examinar questões de ofício, o Juiz viola o Princípio da Congruência
” (
STJ
- REsp 1658568/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 18/10/2018).

Em sendo assim, subsistindo nítida violação do comando sentencial ao princípio da adstrição ou congruência, indissociável a necessidade de sua anulação, com retorno dos autos para prosseguimento da Ação de Inventário.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Cível, anulando a Sentença de Primeiro Grau, determinando o retorno dos autos à Primeira Instância, para regular processamento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ADSTRIÇÃO AOS PEDIDOS EXORDIAIS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 141 E 492, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Nos termos dos artigos 141, do Código de Processo Civil, O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

II.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça revela-se assente, no sentido de que “
agindo fora dos limites definidos pelas parte e sem estar amparado em permissão legal que autoriza examinar questões de ofício, o Juiz viola o Princípio da Congruência
” (STJ - REsp 1658568/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 18/10/2018).

III.

Na hipótese, a despeito de restar consignado na Petição Inicial tratar-se de Ação de Inventário com pedidos certos e definidos, o Juízo de Primeiro Grau proferiu Sentença analisando pedido de Alvará Judicial para liberação de valores, extinguindo, em seguida o feito, de forma indevida.

IV.
Recurso conhecido e provido. Sentença Anulada.

DECISÃO
Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Apelação Cível, para anular a Sentença de Primeiro Grau, determinando o retorno dos autos à Primeira Instância para regular prosseguimento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.